Tribunal: TJMT
Processo: 1012106-27.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012106-27.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), QUALICONSIG PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI - ME - CNPJ: 27.733.374/0001-72 (RECORRENTE), ELIANE PACHECO DE LIMA ALENCAR - CPF: 298.057.048-66 (ADVOGADO), ELIENE NERY DA COSTA - CPF: 208.760.251-49 (RECORRIDO), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUALICONSIG NÃO ACOLHIDA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PROMESSA DE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO CUMPRIDO. OFERTA QUE ASSUME CARÁTER VINCULANTE PORQUANTO DECISIVA PARA A ADESÃO DA CONSUMIDORA AO CONTRATO APRESENTADO PELA DEMANDADA. ARTIGO 30 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO DANO MORAL FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Em se tratando de relação de consumo há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A oferta de portabilidade de contrato de empréstimo, devidamente comprovada e descumprida pelo fornecedor de serviços, obriga à parte à execução do contrato nos moldes veiculados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020